Tribunal: TCU
Processo: 015.069/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, de modo a tornar insubsistente o acórdão por meio do qual este Tribunal, em processo de tomada de contas especial, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Wilson de Lima e Silva contra o Acórdão 11367/2019-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 3084/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, em processo de tomada de contas especial, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pela relatora e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.